Tribunal: CARF
Processo: 12448.727547/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.727547/2017-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-003.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
JORGE BOTELHO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial. Súmula 63 do
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727547/2017-32
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727547/2017-32

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 19),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte declarados como isentos por moléstia grave e rendimentos
recebidos acumuladamente (número de meses declarados indevidamente).
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$12.430,07, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 31/08/2017 (fl. 20) e o interessado
apresentou, por intermédio de procurador, a impugnação de fls. 02 a 06, em 20/09/2017,
alegando ser portador de moléstia grave, tendo direito à isenção. Quanto ao RRA,
afirma que são 9 o número de meses. Anexa documentos.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 05/09/2018, no acórdão 09-67.727, às e-fls. 48 e 53, julgou à unanimidade, a impugnação
parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 57
a 81, no qual alega, em síntese, que:

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727547/2017-32

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/10/2018, e-fls. 82, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 25/10/2018, e-fls. 57, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, Trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 07 a 19), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte declarados como isentos por moléstia
grave e rendimentos recebidos acumuladamente (número de meses declarados indevidamente).
A DRJ afastou a autuação quanto aos rendimentos recebidos acumuladamente
(número de meses declarados indevidamente), nos seguintes termos:

Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente:
Foi efetuada pela fiscalização a alteração no número de meses relativos aos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, passando de 9 para 1, com base na
Dirf e tendo em vista a não comprovação.
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal, verificou-se que foi
entregue Dirf retificadora pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em
20/08/2018, na qual são informados rendimentos, no valor de R$ 9.233,28, sendo 9 o
número de meses.
Dessa forma, concluo que as informações declaradas pelo contribuinte, rendimentos e
número de meses, estão corretas e foram comprovadas com a Dirf, devendo ser
cancelada a alteração do número de meses.
Por conseguinte, o imposto suplementar apurado no RRA, no valor de R$ 1.712,99,
deverá ser cancelado.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 07 a 19.

Logo, a lide limita-se a apreciação da isenção dos proventos auferidos pelo
contribuinte.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727547/2017-32

moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727547/2017-32

OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

A matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

A DRJ manteve a autuação, sob o seguinte fundamento:

No entanto, o Laudo Pericial de fl. 29, emitido em 10/05/2004, atesta que a contribuinte
foi considerado total e definitivamente incapaz para o Serviço Público, desde
19/04/2004, mas não especificou qual das moléstias previstas no art. 39, inciso XXXIII,
o contribuinte seria portador.
Atente-se, ainda, para os requisitos que o Laudo Pericial deve conter, conforme SCI já
transcrita.
Portanto, não está comprovado ser o contribuinte portador de moléstia grave prevista na
legislação, devendo ser mantido o lançamento.

Como se vê pelos laudos acostados aos autos, às e-fls. 66 a 78, o contribuinte
aposentou-se por problemas na coluna, moléstia esta que não esta amparada pela isenção
conforme legislação vigente. Desta forma mantem-se a decisão de piso.
Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.229 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727547/2017-32

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital